Tribunal: STF
Processo: HC 201723
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA SUA REALIZAÇÃO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Thalis José dos Santos Ursulino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 664.199/MT. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1027027-60.2020.8.11.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O caso
    2. Consta nos autos que, em 19.11.2020, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra dos Bugres/MT homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 42-47, e-doc. 5).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1027027-60.2020.8.11.0000. Em 3.5.2021, a ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, conforme a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – 2 . VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3 . PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ – 4 . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE – 5 . COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA – 6 . MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO OU INSIFICIÊNCIA IN CASU – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1. Havendo representação da autoridade policial, não há que se falar em ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois se trata de ato levado a efeito mediante prévia provocação, em harmonia com os precedentes jurisprudenciais do STJ.
    2. Não existe violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP se na decisão atacada via writ, houver demonstração da periculosidade do agente, com indícios de que integra a facção criminosa Comando Vermelho responsável abastecer as “bocas de fumo” da região com entorpecentes, cobrar taxas dos faccionados e aplicar “salves”, circunstâncias que autorizam o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
    3. Nos termos do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
    4. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.
    5. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação da preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.
    6. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição” (e-doc. 19).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 664.199/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.5.2021, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de THALIS JOSÉ DOS SANTOS URSULINO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, tendo sido decretada a prisão preventiva. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ, fls. 20-42). 
    Neste writ, o impetrante aduz que não existiria fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual teria se baseado apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade da droga apreendida com o paciente que não seria expressiva. 
    Alega que não haveria necessidade de manutenção da prisão cautelar, na medida em que, caso condenados, é possível que haja o reconhecimento do tráfico privilegiado e regime diferente do fechado. 
    Aduz ser o agente tem ocupação lícita e residência fixa. 
    Pontua que o entorpecente não pertencia ao paciente. 
    Obtempera que a necessidade de revogação da segregação cautelar também se justificaria ante a atual emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. 
    Por fim destaca a possibilidade de extensão da liberdade concedida ao corréu nos termos do art. 580 do CPP. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. (…)
    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, trata-se de membro de uma grande facção criminosa “Comando Vermelho” atuante no tráfico de drogas. Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19.11.13; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 04.10.13" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/20 18; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 
    O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017. 
    O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 
    Ademais, embora o recorrente alegue não pertencer a ele os entorpecentes apreendidos, ressalta-se ser incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão ante o atual cenário de pandemia, o pedido igualmente não prospera. 
    A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 
    No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido, em decisão suficientemente motivada, tendo sido destacado que o paciente não faz parte do grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, bem como as inúmeras medidas preventivas que estão sento adotadas pelo poder público, de modo a evitar a transmissão do vírus no sistema penitenciário. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 18). 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. Alega-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante sustenta que a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente teria se baseado na gravidade abstrata do delito, considerando a “ínfima” quantidade de drogas apreendida (fl. 10, e-doc. 1) e que não haveria provas suficientes de autoria do crime imputado ao paciente.
    Assevera ser ele primário, “possui[ria] ocupação lícita e (...) residência fixa”, sendo, assim, cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, a defesa do Paciente requer: a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente avará de soltura; b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 664.199/MT.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, por exemplo os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra dos Bugres/MT converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos seguintes fundamentos:
    “1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
    2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração pena, situação que se verifica, porquanto segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, 04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (um) veículo Volkswagen VW/Voyage, ano 2020, placa RAL2D97, 04 (quatro) celulares da marca Samsung, 02 (dois) celulares da marca LG e R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em moeda corrente.
    No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
    Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.
    Ademais, a testemunha PM Jhon Weine Gomes dos Santos, relatou que a equipe policial tem recebido informações que membros da organização criminosa Comando Vermelho, estariam utilizando um veículo para realizarem a distribuição e abastecimento das “lojinhas” da cidade. Relata, ainda, que receberam informação que o vulgo Mago havia recebido grande quantidade de entorpecente, e, segundo o denunciante o mesmo tinha acabado de abastecer uma lojinha e retornado para sua residência, diante de tais informações, realizou-se campana nas proximidades da residência do flagranteado Thalis José dos Santos Ursulino, vulgo ‘Mago’, momento em que visualizaram a chegada de um táxi e, tendo o suspeito adentrado com uma mochila. Aduz o depoente que, ao realizarem a abordagem no referido táxi, realizaram uma revista, logrando êxito em encontrar, em uma mochila, os entorpecentes, bem como que, ao indagar o acusado Thalis José dos Santos Ursulino, o mesmo informou ser membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e juntamente com Marcelo Chaveiro de Lima, estariam a frente de tal organização, realizando a distribuição dos entorpecentes, cobrando taxas dos faccionando e aplicando ‘salves’. (…)
    Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. (…)
    Some-se a isso o fato de ter[em] sido apreendidos vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. (…)
    Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indicado Thalis José dos Santos Ursulino encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. (…)
    Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, nos termos acima delineados, bem como defiro a representação apresentada pela autoridade policial, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Thalis José dos Santos Ursulino, já qualificado nos autos, nos termos dos arts. 312 e 310, inc. II, da Lei n. 12.403/2011, que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para a aplicação da lei penal e a ordem pública (…)” (fls. 42-47, e-doc. 5).
    No voto condutor do Habeas Corpus n. 1027027-60.2020.8.11.0000 impetrado contra essa decisão no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, assentou:
    “O Magistrado singular fundamentou o decisum constritivo de liberdade, entre outros, necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do Paciente, que, ao que tudo indica, é integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, sendo o responsável pelo abastecimento das ‘lojinhas’ /bocas de fumo, bem como, pela cobrança de taxas dos faccionados e aplicação de ‘salves’ (Id.44000856). 
    Dessarte, não há que se falar em falta de fundamento da decisão ou em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, eis que a gravidade concreta da conduta do Paciente, traduzida pela condição de membro de temida facção criminosa autoriza sua segregação de liberdade. 
    É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que ‘(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)’ (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020). 
    A propósito, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. (…)
    Prosseguindo, registro que a Recomendação nº. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada. 
    Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos. 
    Isso posto, inicialmente, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o corona vírus (COVID-19). Além disso, conforme pontuado pela autoridade judiciária apontada como coatora, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, adotando medidas preventivas à propagação da infecção pelo corona vírus no âmbito dos sistemas de justiça penal. 
    Nesse cenário, também não há nos autos qualquer prova de que a unidade prisional em que o Paciente se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder, por tais motivos, a ordem requerida na impetração. (…)
    Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. (…)
    Feitas as considerações necessárias, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Thalis José dos Santos Ursulino” (e-doc. 22). 
    Nesse mesmo sentido, na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas destacou que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, trata-se de membro de uma grande facção criminosa ‘Comando Vermelho’, atuante no tráfico de drogas. (...) Ademais, embora o recorrente alegue não pertencer a ele os entorpecentes apreendidos, ressalta-se ser incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”  (e-doc. 18).
    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de drogas apreendidas, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pelas instâncias antecedentes, é de se concluir não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Pelo que se tem nos autos, estaria o paciente guardando e transportando substâncias entorpecentes, “consistente em 11 (onze) porções pequenas de cocaína, pesando massa bruta de 3,58 g; 04 (quatro) porções grande de maconha, pesando massa bruta de 3.990 Kg; e 19 (dezenove) porções média de maconha, pesando massa bruta de 810 g, para fins de mercancia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (denúncia, e-doc. 3). Essa circunstância é apta a fundamentar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, como assentado pelas instâncias ordinárias. 
    12. A jurisprudência